Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718438-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA MARIA DE QUEIROZ TELLES GRIJO DESPACHO Conforme artigo 373, 1o, c.c artigo 938, §3o, do CPC, em razão da facilidade de obtenção da prova pelo ente público, intime-se o Distrito Federal para que esclareça se os Números do Pedido 47/2005, 443/2009, 477/2009 e 478/2009 no ID 59305496 (pág. 3) se referem a prévio requerimento administrativo realizado pela recorrida, trazendo o Processo Administrativo relacionado, se existente, no prazo de 15 (quinze) dias. Se a informação não for fornecida tempestivamente, será entendido que houve prévio pedido administrativo pela Recorrente. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora